Tribunal: CARF
Processo: 10830.907323/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907323/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.096 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando
a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS
DE
IPI.
SALDO
CREDOR
RESSARCÍVEL DO PERÍODO TOTALMENTE ABSORVIDO POR
DÉBITOS DE PERÍODO SUBSEQUENTE.
A constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento, apurado no
final do trimestre-calendário a que se refere o pedido foi totalmente absorvido
por débitos de trimestres subsequentes (4o trimestre/2004), o que ensejou,
inclusive, a homologação de compensação de débitos declarados em DCOMPs
vinculadas a esse trimestre subsequente, não se mantendo, pois, na escrita, até
o período imediatamente anterior ao da transmissão da DCOMP, impede o
reconhecimento do alegado direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907323/2008-72
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.096 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907323/2008-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)), Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Larissa Nunes Girard, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do despacho decisório de fl. 81
proferido eletronicamente pela DRF-Campinas, por meio do sistema SCC da Receita
Federal do Brasil (RFB) quando da análise das declarações de compensação (DCOMPs)
a seguir discriminadas, por intermédio das quais a contribuinte identificada pretendeu
utilizar o valor de R$178.996,78 do saldo credor do IPI apurado no ao final do 3o
trimestre/2004 com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999 (informado na DCOMP no
11447.85418.141105.1.3.01-6774), para compensações de débitos próprios.

Da análise efetuada pelo despacho decisório, não houve reconhecimento de direito
creditório, pelo que não foram homologadas as compensações objetos das DCOMPs em
questão, conforme o quadro acima e sob os seguintes fundamentos:
"O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre de referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP."
Os detalhamentos do despacho decisório relativos ao direito creditório reconhecido em
parte e as compensações não homologadas encontram-se nas fls. 82/88.
Cientificada do despacho decisório pela via postal em 18/05/2009 (fl. 89), a contribuinte
interessada, por meio de representantes legais (fl. 17/21), manifestou em 17/06/2009 a
sua inconformidade de fls. 03/15, na qual, em síntese:
- preliminarmente, acusou a existência de erros na recomposição do saldo credor do IPI
feita pelos demonstrativos do despacho decisório, eivando-o de nulidade por ausência
de certeza e liquidez, além da mácula específica do cerceamento do direito de defesa no
tocante ao valor do saldo de abertura do trimestre em questão;
- no mérito, pugnou pela suficiência do saldo credor do IPI apurado no trimestre em tela
para liquidar integralmente as compensações dos débitos declarados;
- solicitou a realização de diligência para análise de toda a documentação que embasou
o direito creditório e as compensações declaradas;
- requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente das
compensações não homologadas, nos termos nos termos do art. 74, §§ 9o e 11, da Lei no
9.430, de 1996;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.096 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907323/2008-72

- acusou a ocorrência da ofensa ao princípio da legalidade pela autoridade
administrativa que homologou parcialmente as compensações declaradas.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG nos termos do
Acórdão no 09-58.023, de 26/07/2015 (fls.167/181), que, por maioria de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, vencido o julgador Carlos Romero
Cézar do Amaral (Presidente), que apresentou declaração de voto. Eis a ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP.
Restando comprovado que o não reconhecimento pelo SCC de valor indicado pelo
contribuinte como lastro creditório no 3o trimestre/2004 em questão decorreu
exclusivamente de erro cometido por este no preenchimento de dados referentes ao
"livro após" no PGD PER/DCOMP, tendo havido, no entanto, o aproveitamento efetivo
e integral do referido valor em favor do contribuinte no trimestre subsequente (4o
trimestre/2004) para abatimento de débitos escriturais, o que ensejou, inclusive, a
homologação de compensação de débitos declarados em DCOMPs vinculadas a esse
trimestre subsequente, não resta caracterizada a ocorrência de prejuízo ao contribuinte,
implicando, em harmonia ao princípio da eficiência que rege a Administração Pública,
não ser plausível reconhecer aquele valor como lastro creditório das compensações de
débitos declaradas nas DCOMPs vinculadas ao trimestre anterior (3o trimestre/2004 em
questão).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls.189/217, no qual
em sua essência, são reproduzidas às razões trazidas em Manifestação de Inconformidade, e
acrescenta a alegação de nulidade do Acórdão, tendo em vista a ausência de competência para
alterar/corrigir a apuração do saldo credor do IPI do 3o trimestre de 2004.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 10/11/2015 (fl.187) e protocolou
Recurso Voluntário em 09/12/2015 (fl.188) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.096 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907323/2008-72

Defende a recorrente a nulidade da decisão recorrida, baseada no argumento de
que, embora tenha suscitado a nulidade do despacho decisório na manifestação de
inconformidade em razão da equivocada recomposição do saldo credor do IPI no 3o trimestre de
2004, a decisão de piso, extrapolando os limites de sua competência, ao constatar a correta
apuração do saldo credor do período em referência, ao invés de declarar de plano a nulidade do
despacho decisório, analisou parte dos erros apontados pela recorrente em sua defesa inicial,
corrigiu-os de forma expressa e equivocada, ignorando por completo os documentos de prova já
acostado aos autos.
Sem razão a recorrente.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio. (grifou-se)
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96, especificamente no art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte
mediante a apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o
encontro de contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual
extinguem-se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob
condição resolutória de sua posterior homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.096 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907323/2008-72

sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Despacho
Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas de fls.81/88, que não
homologou as compensações declaradas, tendo em vista a “constatação de utilização integral ou
parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes
ao trimestre de referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP”.
Não existe assim qualquer indício que denote vício irremediável. Foi emitido pela
autoridade competente para reconhecer o crédito, à vista das informações extraídas das
declarações preenchidas pela própria recorrente, sendo consignados de forma clara e objetiva os
motivos pelos quais não se homologou as compensações declaradas, através de diversos
demonstrativos de cálculos, que apontam as razões do indeferimento do crédito pleiteado, assim
como a utilização do montante deferido na compensação dos débitos informados pela
contribuinte e o saldo a pagar referente à parcela de débitos não compensados por insuficiência
do crédito.
Também não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao
contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou a
não homologação e teve ao longo do presente litígio diversas oportunidades de juntar aos autos
os documentos e informações que entende capazes de reverter a decisão administrativa.
Por outro lado, com relação a decisão recorrida, verifica-se que a DRJ, em detida
análise realizada quanto ao montante ressarcível, contando com os elementos pertencentes não só
do trimestre de referência, abrangendo também aos elementos de ligação entre os trimestres
(saldos de abertura e de fechamento) e chega à conclusão que o crédito no valor de
R$178.966,78, indicado pela interessada como o lastro creditório das compensações por ela
declaradas nas DCOMPs já foi efetivamente utilizado em favor da interessada no abatimento de
débitos escriturais do IPI de períodos de apuração decendiais pertencentes ao 4o trimestre/2004.
Ademais, conforme prevê o art. 32 do Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, estabelece que do julgamento em primeira instância “as
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na
decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo”, sem que isso
acarrete em nulidade, conforme invocado pela recorrente.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade, visto que não restou provada
qualquer violação as determinação contidas nos art. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.
III – Do mérito:
Com efeito, a questão fundamental a ser decidida neste julgamento se refere à
sistemática de apuração do saldo credor de IPI, assim como à metodologia de apuração do saldo
credor ressarcível no momento da sua efetiva utilização, através da transmissão de uma Dcomp.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.096 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907323/2008-72

Por oportuno, transcreve-se o art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
que dispõe sobre o aproveitamento de créditos na sistemática de apuração do IPI:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive
de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda. (grifou-se)
Da leitura do dispositivo surgem duas conclusões relevantes para o deslinde da
controvérsia: (i) somente será passível de ressarcimento o saldo credor de IPI acumulado em
cada trimestre-calendário e (ii) o saldo credor só será admitido se não puder ser compensado com
o IPI devido na saída de outros produtos, pois a Lei preconiza pela primazia de se utilizar o saldo
credor de IPI para abater o próprio imposto, antes que possa ser usado para abater outro tributo.
Ressalta-se que a verificação da legitimidade do saldo credor pleiteado consiste na
verificação da correção do saldo credor de IPI passível de ressarcimento do trimestre objeto do
pedido, sendo incontroversa essa correção no caso ora analisado, bem como, a verificação se
esse saldo se mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP, isso porque se se constatar que esse saldo credor foi utilizado nesse meio tempo
para o abatimento de débitos apurados, ele exaure-se não mais ensejando o
ressarcimento/compensação pretendido, pois, caso contrário, o deferimento do pedido
representaria uma utilização em duplicidade desse saldo credor original.
No caso concreto, o que ocorreu foi exatamente isso. Cabe frisar que a existência
do saldo credor no 3o trimestre de 2004 no montante solicitado é incontroverso nos autos. A lide
centra-se, assim, na utilização integral desse crédito em períodos seguintes, o que levou ao
indeferimento do pedido de compensação.
Em síntese, segundo a decisão recorrida a ausência de crédito passível de
compensação está assentada no fato de que o crédito no valor de R$178.996,78 pleiteado nos
autos, já foi efetivamente utilizado em favor da interessada no abatimento de débitos escriturais
do IPI de períodos de apuração decendiais pertencentes ao 4o trimestre/2004, trimestre
calendário imediatamente posterior ao 3o trimestre/2004 objeto do presente processo, conforme
se observa dos demonstrativos elaborados pelo SCC em instrução ao despacho decisório no
941469362, que analisou as compensações vinculadas àquele 4o trimestre/2004, anexados às fls.
165/166 do presente processo.
Nesse ponto, defende a recorrente que no julgamento da DRJ apesar de
reconhecer como legítimo o direito ao saldo credor de IPI no valor de R$ 178.996,78, indicado
nas DCOMP’s, não homologou as compensação declaradas sob o argumento de o referido valor
já foi aproveitado pelo sistema SCC no trimestre seguinte (4o trimestre de 2004), em total afronta
a segurança jurídica e o direito adquirido de ver reconhecido seu crédito como legítimo.
Afirma que o saldo credor considerado pelo sistema SCC para o 4o trimestre de
2004, corresponde o valor de R$ 178.996,78, no entanto ao analisar a escrita fiscal, o saldo
credor de IPI no início do 4o trimestre de 2004 corresponde ao montante de R$ 633.246,16, ou
seja, superior ao indicado pelo acórdão recorrido.
Sem razão a recorrente.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.096 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907323/2008-72

Depreende-se dos autos que o ilustre relator foi demasiadamente rigoroso na
análise do processo, indo a fundo a cada aproveitamento do crédito pretendido pela recorrente,
não só quanto aos elementos pertencentes exclusivamente ao trimestre de referência (DCOMP’s
nos
11447.85418.141105.1.3.01-6774,
36099.93192.151205.1.3.01-9840
e
36140.15192.130106.1.3.01-9268, ora em análise), abrangendo também aos elementos de
ligação entre os trimestres (saldos de abertura e de fechamento) não tendo a recorrente se
insurgido em provar o desacerto da decisão recorrida.
Com intuito de refutar a motivação trazida pela DRJ, a recorrente traz na essência
de sua peça recursal a mesma matéria de defesa da manifestação de inconformidade, ou seja, a
recorrente ao rebater o acórdão recorrido apenas reitera os argumentos deduzidos na defesa sem
trazer qualquer nova prova ou argumento que pudesse verificar a liquidez e certeza do crédito
pretendido. Dessa forma, por concordar com os fundamentos do acórdão no 09-57.671, os adoto
como razões de decidir (art. 57, parágrafo 3o do RICARF):
Inicialmente, registre-se que, na "análise de crédito" (fls. 82/85), que acompanha e
integra o despacho decisório, nota-se, no seu "demonstrativo de créditos e débitos
(ressarcimento de IPI)", a ausência de glosas de créditos (colunas "c" e "g") e de
apuração de débitos (coluna "l") em procedimento fiscal, ou seja, os valores dos créditos
e débitos do IPI refletem exatamente as informações prestadas pela contribuinte na
DCOMP no 11447.85418.141105.1.3.01-6774 (fls. 105/157), não merecendo reparos.
Porém, ainda na "análise de crédito", importa tecer análise sobre o saldo de abertura do
3o trimestre/2004 em questão, indicado no "demonstrativo de apuração do saldo credor
ressarcível" que acompanha e integra o despacho decisório, linha "1oDec, Jul/2004",
coluna "a" (intitulada "saldo credor de período anterior – não ressarcível").
Segundo apurado pelo SCC, tal saldo de abertura do 3o trimestre/2004 ora em análise
corresponde a "zero" (R$0,00).
Ocorre que tal saldo de abertura merece ser ajustado. Isso porque esse saldo
corresponde, evidentemente, ao saldo credor do período anterior, cuja apuração
decorreu do processamento/análise de outro(s) PER/DCOMP(s) relativo(s) a
trimestre(s) de apuração anterior(es) ao ora em questão.
A propósito, importa assinalar que a análise de PER/DCOMP é levada a termo de forma
ampla e encadeada, ou seja, todos os PER/DCOMP transmitidos são analisados não só
quanto aos elementos pertencentes exclusivamente ao trimestre de referência,
abrangendo também aos elementos de ligação entre os trimestres (saldos de abertura e
de fechamento).
Sendo assim, cumpre assinalar que o processamento do 2o trimestre/2004 (trimestre
calendário imediatamente anterior ao de referência no presente processo – 3o
trimestre/2004) foi analisado e ajustado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Juiz de Fora-MG, da qual este relator faz parte,
consoante o julgamento de compensações objetos do processo administrativo no
10830.907322/2008-28 (realizado na mesma sessão de julgamento do presente
processo, mas antes da apreciação deste).
Tal julgamento foi no sentido de apurar um saldo credor ressarcível ao final do 2o
trimestre/2004 no valor de R$166.152,49, cuja parcela R$109.638,94 foi utilizada como
lastro creditório (crédito certificado) de compensações declaradas. Logo, a parcela
remanescente, de R$56.513,55 deve passar para o período seguinte, compondo o "saldo
de abertura" do trimestre subsequente (o 3o trimestre/2004 ora em análise) como crédito
não ressarcível, conforme a planilha abaixo (correspondente ao "demonstrativo de
apuração do saldo credor ressarcível" aposto à fl. 83 do presente processo):
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.096 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907323/2008-72

Nessa planilha demonstrativa, vale esclarecer que os valores atinentes a "créditos não
ressacíveis" consignados na coluna "e", totalizando R$14.238,24, foram
utilizados/consumidos integralmente no abatimento dos débitos escriturais indicados na
coluna "g". Aliás, esses exatos valores de créditos "não ressarcíveis" (totalizando os
R$14.238,24) já constavam dos demonstrativos elaborados originalmente pelo SCC (fls.
82/83) antes dos ajustes efetuados acima neste voto e lá também já haviam sido
totalmente utilizados/consumidos no abatimento dos mesmos débitos indicados no
demonstrativo acima neste voto. Com isso, tem-se como impertinentes os seguintes
pontos defendidos na manifestação de inconformidade da reclamante: i) a acusação de
que tais créditos teriam sido glosados; ii) a tese de nulidade do despacho decisório por
falta de certeza e liquidez na recomposição do saldo credor pelo SCC; iii) a necessidade
de verificar se tais créditos teriam ou não a natureza de ressarcíveis, porquanto, ainda
que tivessem, foram utilizados/consumidos totalmente no abatimento de débitos
escriturais, não compondo aquele saldo credor passível de ressarcimento ao final do 3o
trimestre/2004 no valor de R$235.510,33.
Ainda sobre a planilha demonstrativa elabora acima neste voto, observa-se a apuração
de um saldo credor passível de ressarcimento ao final do 3o trimestre/2004 no valor de
R$235.510,33.
Porém, como a transmissão da última DCOMP referente ao 3o trimestre/2004 em
questão (DCOMP no 36140.15192.130106.1.3.01-9268) ocorreu em 13/01/2006 (2o
decêndio de janeiro/2006), muito tempo depois do encerramento do citado trimestre
calendário (30/09/2004), deve-se perquirir se aquele valor de R$235.510,33 apurado
como saldo credor do IPI passível de ressarcimento ao fim do 3o trimestre/2004 foi ou
não utilizado/consumido, integral ou parcialmente, no abatimento(s) de débito(s) do
imposto em período(s) de apuração posterior(es), computados até o 1o decêndio de
janeiro/2006 (período de apuração decendial imediatamente anterior ao decêndio da
transmissão da mencionada DCOMP). Isso porque, se tiver havido tal utilização,
somente a parcela remanescente, ou nada (no caso de utilização integral), poderá ser, no
trimestre ora em questão (3o trimestre/2004), efetivamente ressarcível.
Faz-se a perquirição supramencionada por meio dos cálculos consignados na tabela do
"livro após" abaixo.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.096 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907323/2008-72

Na planilha acima, cumpre assinalar o que segue.
a) o valor de R$32.221,92 indicado na linha "2oDec, Dez/2004", coluna "débitos
ajustados no período" não corresponde aos R$111.788,09 considerados pelo SCC no
"demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento" (fl. 84 dos autos
digitalizados) que compõe e integra o despacho decisório. Tal redução decorre do
seguinte:
a.1) os R$111.788,09 considerados pelo SCC resultam das informações prestadas pela
contribuinte na DCOMP no 11447.85418.141105.1.3.01-6774 (relativa ao 3o
trimestre/2004 ora em questão), na sua ficha "livro registro de apuração do IPI após o
período do ressarcimento/2o decêndio dezembro 2004/demonstrativo de débitos", linha
"por saídas para o mercado nacional" no valor de R$32.221,92 e linha "estorno de
créditos” no valor de R$79.566,17 – fl. 140 dos autos digitalizados;
a.2) ocorre que, em consultas ao sistema SIEF-WEB/PERDCOMP da RFB, verifica-se
que a interessada cometera um erro no preenchimento da aludida DCOMP ao consignar
R$79.566,17 como "estorno de créditos", uma vez que tal valor corresponde, na
verdade, à exata quantia utilizada pela interessada nas compensações objetos das
DCOMPs abaixo relacionadas, de trimestres anteriores (2o e 3o trimestres/2003) ao aqui
analisado, cujos estornos a interessada pretendeu informar;
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.096 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907323/2008-72

a.3) esses R$79.566,17, por terem sido utilizados em compensações declaradas de
trimestres anteriores, deveriam ter sido informados pela interessada na DCOMP no
11447.85418.141105.1.3.01-6774 ora em questão na linha "ressarcimento de créditos" e
não na linha "estorno de créditos";
a.4) então, a informação errônea desses R$79.566,17 na linha "estorno de créditos" da
referida DCOMP gerou no processamento eletrônico efetuado pelo SCC o errôneo
cômputo desse valor no total do débito de IPI do 2o decêndio de dezembro/2004
(R$111.788,09), conforme indicado na linha "2oDec, Dez/2004", coluna "d", intitulada
"débitos ajustados do período", do "demonstrativo da apuração após o período do
ressarcimento" original do despacho decisório. Se a interessada tivesse informado na
citada DCOMP o valor atinente ao aludido estorno como “ressarcimento de créditos”, o
processamento do SCC não o tomaria como débito;
a.5) fazendo a correção do citado erro, isto é, retirando-se os R$79.566,17 como
"estorno de créditos", chega-se ao valor correto do débito do 2o decêndio de
dezembro/2004: R$32.221,92 tal como indicado na planilha do "livro após" elaborada
acima neste voto;
b) o valor de R$24.809,29 indicado na linha "2oDec, Mar/2005", coluna "débitos
ajustados no período" não corresponde aos R$175.276,66 considerados pelo SCC no
"demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento" (fl. 84) que compõe e
integra o despacho decisório. Tal redução decorre do seguinte:
b.1) os R$175.276,66 considerados pelo SCC resultam das informações prestadas pela
contribuinte na DCOMP no 11447.85418.141105.1.3.01-6774 (relativa ao 3o
trimestre/2004 ora em questão), na sua ficha "livro registro de apuração do IPI após o
período do ressarcimento/2o decêndio março 2005/demonstrativo de débitos", linha "por
saídas para o mercado nacional" no valor de R$24.809,29 e linha "estorno de créditos”
no valor de R$150.467,37 – fl. 145 dos autos digitalizados;
b.2) ocorre que, em consultas ao sistema SIEF-WEB/PERDCOMP da RFB, verifica-se
que a interessada cometera um erro no preenchimento da aludida DCOMP ao consignar
R$150.467,37 como "estorno de créditos", uma vez que tal valor corresponde, na
verdade, à exata quantia utilizada pela interessada nas compensações objetos das
DCOMPs abaixo relacionadas, de trimestre anterior (4o trimestre/2003) ao aqui
analisado, cujos estornos a interessada pretendeu informar;

b.3) esses R$150.467,37, por terem sido utilizados em compensações declaradas de
trimestre anterior, deveriam ter sido informados pela interessada na DCOMP no
11447.85418.141105.1.3.01-6774 ora em questão na linha "ressarcimento de créditos" e
não na linha "estorno de créditos";
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.096 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907323/2008-72

b.4) então, a informação errônea desses R$150.467,37 na linha "estorno de créditos" da
referida DCOMP gerou no processamento eletrônico efetuado pelo SCC o errôneo
cômputo desse valor no total do débito de IPI do 2o decêndio de março/2005
(R$175.276,66), conforme indicado na linha "2oDec, Mar/2005", coluna "d", intitulada
"débitos ajustados do período", do "demonstrativo da apuração após o período do
ressarcimento" original do despacho decisório. Se a interessada tivesse informado na
citada DCOMP o valor atinente ao aludido estorno como “ressarcimento de créditos”, o
processamento do SCC não o tomaria como débito;
b.5) fazendo a correção do citado erro, isto é, retirando-se os R$150.467,37 como
"estorno de créditos", chega-se ao valor correto do débito do 2o decêndio de
março/2005: R$324.809,29 tal como indicado na planilha do "livro após" elaborada
acima neste voto;
c) o valor de R$29.666,41 indicado na linha "2oDec, Mai/2005", coluna "débitos
ajustados no período" não corresponde aos R$87.729,76 considerados pelo SCC no
"demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento" (fl. 84) que compõe e
integra o despacho decisório. Tal redução decorre do seguinte:
c.1) os R$87.729,76 considerados pelo SCC resultam das informações prestadas pela
contribuinte na DCOMP no 11447.85418.141105.1.3.01-6774 (relativa ao 3o
trimestre/2004 ora em questão), na sua ficha "livro registro de apuração do IPI após o
período do ressarcimento/2o decêndio maio 2005/demonstrativo de débitos", linha "por
saídas para o mercado nacional" no valor de R$29.729,76 e linha "estorno de créditos”
no valor de R$58.063,35 – fl. 148 dos autos digitalizados;
c.2) ocorre que, em consultas ao sistema SIEF-WEB/PERDCOMP da RFB, verifica-se
que a interessada cometera um erro no preenchimento da aludida DCOMP ao consignar
R$58.063,35 como "estorno de créditos", uma vez que tal valor corresponde, na
verdade, à exata quantia utilizada pela interessada nas compensações objetos das
DCOMPs abaixo relacionadas, do trimestre anterior (1o trimestre/2004), cujos estornos
a interessada pretendeu informar;

c.3) esses R$58.063,35, por terem sido utilizados em compensações declaradas de
trimestre anterior, deveriam ter sido informados pela interessada na DCOMP no
11447.85418.141105.1.3.01-6774 ora em questão na linha "ressarcimento de créditos" e
não na linha "estorno de créditos";
c.4) então, a informação errônea desses R$58.063,35 na linha "estorno de créditos" da
referida DCOMP gerou no processamento eletrônico efetuado pelo SCC o errôneo
cômputo desse valor no total do débito de IPI do 2o decêndio de maio/2005
(R$87.729,76), conforme indicado na linha "2oDec, Mai/2005", coluna "d", intitulada
"débitos ajustados do período", do "demonstrativo da apuração após o período do
ressarcimento" original do despacho decisório. Se a interessada tivesse informado na
citada DCOMP o valor atinente ao aludido estorno como "ressarcimento de créditos", o
processamento do SCC não o tomaria como débito;
c.5) fazendo a correção do citado erro, isto é, retirando-se os R$58.063,35 como
"estorno de créditos", chega-se ao valor correto do débito do 2o decêndio de maio/2005:
R$29.666,41 tal como indicado na planilha do "livro após" elaborada acima neste voto;
d) o valor de R$28.420,89 indicado na linha "3oDec, Jul/2005", coluna "débitos
ajustados no período" não corresponde aos R$138.059,83 considerados pelo SCC no
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.096 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907323/2008-72

"demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento" (fl. 84) que compõe e
integra o despacho decisório. Tal redução decorre do seguinte:
d.1) os R$138.059,83 considerados pelo SCC resultam das informações prestadas pela
contribuinte na DCOMP no 11447.85418.141105.1.3.01-6774 (relativa ao 3o
trimestre/2004 ora em questão), na sua ficha "livro registro de apuração do IPI após o
período do ressarcimento/3o decêndio julho 2005/demonstrativo de débitos", linha "por
saídas para o mercado nacional" no valor de R$28.420,89 e linha "estorno de créditos”
no valor de R$109.638,94 – fl. 151 dos autos digitalizados;
d.2) ocorre que, em consultas ao sistema SIEF-WEB/PERDCOMP da RFB, verifica-se
que a interessada cometera um erro no preenchimento da aludida DCOMP ao consignar
R$109.638,94 como "estorno de créditos", uma vez que tal valor corresponde, na
verdade, à exata quantia utilizada pela interessada nas compensações objetos das
DCOMPs abaixo relacionadas, de trimestre anterior (2o trimestre/2004), cujos estornos a
interessada pretendeu informar;

d.3) esses R$109.638,94, por terem sido utilizados em compensações declaradas de
trimestre anterior, deveriam ter sido informados pela interessada na DCOMP no
11447.85418.141105.1.3.01-6774 ora em questão na linha "ressarcimento de créditos" e
não na linha "estorno de créditos";
d.4) então, a informação errônea desses R$109.638,94 na linha "estorno de créditos" da
referida DCOMP gerou no processamento eletrônico efetuado pelo SCC o errôneo
cômputo desse valor no total do débito de IPI do 3o decêndio de julho/2005
(R$138.059,83), conforme indicado na linha "3oDec, Jul/2005", coluna "d", intitulada
"débitos ajustados do período", do "demonstrativo da apuração após o período do
ressarcimento" original do despacho decisório. Se a interessada tivesse informado na
citada DCOMP o valor atinente ao aludido estorno como “ressarcimento de créditos”, o
processamento do SCC não o tomaria como débito;
d.5) fazendo a correção do citado erro, isto é, retirando-se os R$109.638,94 como
"estorno de créditos", chega-se ao valor correto do débito do 3o decêndio de julho/2005:
R$28.420,89 tal como indicado na planilha do "livro após" elaborada acima neste voto.
Feitas todas as mencionadas correções, observa-se na aludida planilha referente ao
“livro após” que, ao final do 1o decêndio de janeiro/2006 (período de apuração
decendial imediatamente anterior ao da transmissão da última DCOMP ora em análise –
no 36140.15192.130106.1.3.01-9268, transmitida em 13/01/2006 – 2o decêndio de
janeiro/2006), o menor saldo credor foi R$235.510,33, montante igual ao valor do saldo
credor do IPI passível de ressarcimento apurado ao final do 3o trimestre/2004 ora em
questão. Isso significa que tal valor do saldo credor do IPI passível de ressarcimento
apurado ao final do 3o trimestre/2004 não foi consumido/utilizado no abatimento de
débitos escriturais de períodos de apuração pertencentes a trimestres subsequentes, até o
1o decêndio de janeiro/2006.
Ocorre que os R$235.510,33 passíveis de ressarcimento ao final do 3o trimestre/2004
são maiores do que os R$178.996,78 indicados pela interessada como o lastro creditório
das compensações por ela declaradas nas DCOMPs nos 11447.85418.141105.1.3.01-
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.096 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907323/2008-72

6774, 36099.93192.151205.1.3.01-9840 e 36140.15192.130106.1.3.01-9268 ora em
análise.
Sendo assim, em princípio, o montante que, no presente processo, seria passível de
certificação para a reclamante como lastro creditório a ser utilizado nas compensações
declaradas nas referidas DCOMPs limitar-se-ia aos R$178.996,78.
Porém, cumpre assinalar que tal crédito no valor de R$178.996,78 já foi efetivamente
utilizado em favor da interessada no abatimento de débitos escriturais do IPI de
períodos de apuração decendiais pertencentes ao 4o trimestre/2004, trimestre calendário
imediatamente posterior ao 3o trimestre/2004 objeto do presente processo, conforme se
observa dos demonstrativos elaborados pelo SCC em instrução ao despacho decisório no
941469362, que analisou as compensações vinculadas àquele 4o trimestre/2004,
anexados às fls. 165/166 do presente processo.
Tal utilização se deu porque, no processamento original do "livro após" do 3o
trimestre/2004 objeto do presente processo (fl. 84/85), efetuado pelo SCC a partir das
informações prestadas erroneamente pela interessada em DCOMPs por ela transmitidas,
o menor saldo credor foi "zero", significando que aquele crédito do IPI no valor de
R$178.996,78, que seria passível de ressarcimento no 3o trimestre/2004, foi
integralmente consumido no abatimento de débitos escriturais de períodos de apuração
decendiais posteriores, pertencentes ao trimestre seguinte (4o trimestre/2004), nada
sobrando para ser utilizado como lastro creditório das compensações de débitos
declarados nas DCOMPs vinculadas ao 3o trimestre/2004. Sendo assim, no trimestre
seguinte (4o trimestre/2004), tal valor de R$178.996,78 foi tomado como o "saldo de
abertura", tendo sido, consoante assinalado, integralmente utilizado/consumido no
confronto com os débitos escriturais dos períodos de apuração decendiais do 4o
trimestre/2004.
Visando dar maior clareza e objetividade à explanação supra, demonstra-se nas
planilhas a seguir a apuração realizada originalmente pelo SCC a partir dos dados
informados pela contribuinte nas DCOMPs que transmitira relativamente aos 3o e 4o
trimestres de 2004:

Repise-se que a utilização/consumo apontado acima, no 4o trimestre/2004, dos
R$178.996,78 a crédito no abatimento de débitos, deu-se totalmente em favor da
interessada como decorrência de informações errôneas por ela prestadas no
preenchimento de DCOMPs que transmitira.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.096 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907323/2008-72

Ou seja, o aproveitamento dos R$178.966,78 a crédito no 4o trimestre/2004 foi
integralmente em favor da interessada e decorreram de erros cometidos originalmente
NÃO no processamento efetuado pelo SCC, MAS SIM pela própria interessada nas
informações por ela prestadas em DCOMPs que transmitira.
Com efeito, pela relação de causa e efeito decorrente do encadeamento entre o 3o
trimestre/2004 (objeto do presente processo) e o trimestre subsequente (4o
trimestre/2004), que recebe os reflexos do processamento e das alterações ocorridas no
trimestre anterior, e pelo fato de ter havido, por erro originalmente cometido pela
interessada e não pelo Fisco no SCC, o efetivo aproveitamento integral em favor da
interessada do crédito de R$178.996,78 do 3o trimestre/2004 no abatimento de débitos
escriturais do IPI de períodos de apuração decendiais pertencentes ao 4o trimestre/2004
nos moldes supra-apontados, redundando, ademais, no processamento efetuado pelo
SCC no 4o trimestre/2004 por decorrência do aludido aproveitamento, na homologação
de compensações de débitos declarados em DCOMPs vinculadas a esse 4o
trimestre/2004 no montante de R$185.355,28, não se mostra plausível, s.m.j., autorizar
a utilização daqueles R$178.966,78 nas compensações objetos do presente processo
(DCOMPs vinculadas ao 3o trimestre/2004), uma vez que:
a) a situação acima não gera prejuízo para a interessada, pois o crédito no valor de
R$178.966,78 foi aproveitado no 4o trimestre/2004, tendo gerado, ademais, no
processamento efetuado pelo SCC nesse trimestre, por decorrência de tal
aproveitamento, a homologação de débitos declarados em DCOMPs na monta de
R$185.355,28;
b) o aproveitamento nos moldes acima vai ao encontro do princípio da eficiência que
rege a Administração Pública;
c) autorizar a utilização dos R$178.966,78 nas compensações objetos do presente
processo (DCOMPs vinculadas ao 3o trimestre/2004) geraria para a interessada um
inaceitável aproveitamento em duplicidade do referido valor: no abatimento de débitos
escriturais do IPI em períodos de apuração decendiais do trimestre subsequente (4o
trimestre/2004) e, simultaneamente, na compensação dos débitos próprios de outros
tributos informados nas DCOMPs vinculadas ao 3o trimestre/2004.
De tudo que foi exposto, chega-se à conclusão de não ser plausível autorizar os
R$178.966,78 como lastro creditório das compensações de débitos declaradas nas
DCOMPs vinculadas ao 3o trimestre/2004 objeto do presente processo.
Com isso, VOTO por considerar improcedente a solicitação contida na manifestação de
inconformidade, para, relativamente ao 3o trimestre calendário/2004 ora em análise, não
homologar as compensações declaradas nas DCOMPs 11447.85418.141105.1.3.01-
6774, 36099.93192.151205.1.3.01-9840 e 36140.15192.130106.1.3.01-9268.
Por fim, vale assinalar que, a teor dos §§ 7o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 (§§ incluídos pela Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003) e o art.
77, § 5o da IN RFB no 1.300, de 2012, opera-se sobre o crédito tributário relativo às
compensações não homologadas nas DCOMPs em questão a suspensão da exigibilidade
de que trata o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), caso haja
apresentação ao CARF de recurso voluntário pela interessada. (grifos originais)
Pela leitura do voto proferido pela instância de piso denota a didática e a clareza
do relator, que bem demonstrou a improcedência do reclamo sob apreciação daquele colegiado.
Verifica-se que, da confrontação do valor informado pela contribuinte no
respectivo PER/Dcomp com o valor apurado no demonstrativo de fl. 83, não houve qualquer
divergência no montante do saldo credor ressarcível ao final do 3o trimestre de 2004, isto é,
ambos, contribuinte e fisco, chegaram a conclusão que o referido saldo credor era de
R$178.996,78. Logo, por óbvio, o cerne da lide não se refere a essa fase, mas se concentra na
forma de determinação do valor ressarcível no momento de sua efetiva utilização, ou seja, na
data de transmissão do PER/Dcomp, fase subsequente aquela.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.096 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907323/2008-72

Como prioritariamente a contribuinte deve utilizar o saldo credor apurado em um
trimestre para abater eventual excesso de débitos apurados em períodos posteriores, no momento
da transmissão do Pedido de Ressarcimento/Compensação, cabe à Autoridade Fiscal e ao órgão
julgador verificar se o montante integral do saldo credor reivindicado permanece incólume ou se
foi utilizado, total ou parcialmente, nos períodos de apuração entre o final do trimestre em
questão e esse momento.
No presente, restando comprovado nos autos que a recorrente não possuía saldo
credor de IPI ressarcível disponível do período de 3o trim/2004, impõem-se o não reconhecimento do
direito creditório pleiteado e a não homologação das compensações.
De outro lado, quanto ao pedido de diligência, cumpre esclarecer que, apesar de
ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de tal medida processual
incidental, há de se ter presente que a realização de diligência pressupõe, naturalmente, que o
fato a ser provado, por obscuro, necessite de esclarecimentos. No presente caso, contudo, as
informações necessárias ao deslinde da questão encontram-se nos autos administrativos, também
sendo certo que a realização de diligencia não é procedimento que se preste a substituir o dever
de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. Por isso, rejeito o pleito
formulado quanto à realização de diligência conforme previsão do art. 18 do Decreto no
70.235/19722, por entendê-la prescindível.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar de
nulidade arguida e no mérito negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

2 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.096 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.907323/2008-72

Fl. 235
DF CARF MF
Original